Tribunal: TJDFT
Processo: 0700305-43.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. DESACATO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO PELA VONTADE DO AGENTE DE DENEGRIR E CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL DA PENA MAIS GRAVOSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face de sentença que a condenou a pena de 07 meses de detenção, em regime inicial semiaberto pela prática do delito previsto no artigo 331 do Código Penal, por ter no dia 23/09/2019, por volta das 18h30, na QC 01, Conjunto C, Casa 15, Santa Maria/DF, desacatado, policiais militares quando estes atuavam no exercício da função, conforme descrito na denúncia. Recorre pedindo sua absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a aplicação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena.
II. Recurso próprio e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo.
III. A conduta de, consciente e voluntariamente, ao ser abordado por policiais militares em serviço, que foram atender a uma situação de violência doméstica na residência do denunciado, desacatá-los, executando ação de menosprezo (jogar água de mangueira nos policiais) à função pública, é fato que se amolda ao artigo 331 do Código Penal.
IV. Destaca-se que o crime de desacato não viola o princípio da liberdade de expressão. O menosprezo e a afronta a funcionário público extrapolam o direito consagrado no Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário, pois o próprio Tratado prevê a garantia da liberdade, desde que não haja o desrespeito dos direitos e reputação das demais pessoas (art. 13, 2, a, do Pacto de São José da Costa Rica). Precedente: (Acórdão n.1075997, 20170610019933APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 23/02/2018. Pág.: 370/372)
V. Da mesma forma, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos em fase inquisitorial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
VI. O policial militar, agindo no exercício de suas funções, é agente público e o ato por ele praticado reveste-se de todos os requisitos inerentes ao ato administrativo, em especial, o da veracidade. Desse modo, é válido o depoimento testemunhal dos militares que realizaram a prisão do acusado, principalmente quando não elidido por qualquer elemento na fase instrutória.
VII. O dolo específico do desacato consiste na mera intenção do agente de desonrar a função pública exercida pelo agente policial e a consumação do delito se dá no momento em que o réu pratica o comportamento que importa desprezo e desprestígio à Administração Pública. A ação de molhar intencionalmente os agentes públicos durante ação policial atinge o prestígio do servidor e da Administração Pública, demonstrando a presença de dolo específico do recorrente de menosprezo pelo poder estatal, o que ultrapassa o mero desabafo momentâneo.
VIII. Nada a reparar na dosimetria da pena, haja vista ter sido fixada dentro dos parâmetros legais, haja vista a reincidência do réu.
IX. Por fim, fixada a pena inferior a quatro anos, mas sendo o réu reincidente, impõe-se a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do disposto no art. 33, § 2o, alínea "b", c/c § 3o, do Código Penal e Súmula 269 do STJ.
X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.